Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-38.2024.8.11.0011
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002321-38.2024.8.11.0011
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. OMISSÃO CONSTATADA. TESES DE CONFISSÃO FICTA E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ENFRENTADAS EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE INTEGRALIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da cooperativa e proveu o apelo da concessionária para fixar o valor da condenação, sob o fundamento de que o julgado foi omisso quanto a teses processuais suscitadas em contrarrazões.
2. Requerimentos do recurso: (i) o saneamento de omissão quanto à suposta confissão ficta da embargada na réplica pela ausência de impugnação específica ao não repasse de descontos do REFIS; (ii) o reconhecimento de inovação recursal da embargada ao tratar do abatimento de valores apenas na apelação; (iii) a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de confissão ficta decorrente da falta de impugnação específica na réplica; (ii) se houve omissão quanto à alegada inovação recursal da concessionária em sede de apelação; (iii) se os vícios apontados possuem aptidão para modificar o resultado do julgamento original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o tribunal deveria se pronunciar, o que torna imperativa a integração do julgado quando teses relevantes suscitadas pelas partes não foram objeto de manifestação expressa.
5. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica de fatos na réplica, fundamentada nos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, possui natureza relativa (juris tantum) e não vincula o magistrado quando o conjunto probatório dos autos conduz a conclusão diversa.
6. No caso concreto, o acervo probatório composto por faturas de energia e pelo Termo de Acordo de Regime Especial demonstrou que os valores cobrados já contemplavam os abatimentos do programa REFIS, razão pela qual a realidade documental prevalece sobre a presunção de confissão ficta, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.419/SC.
7. Não se configura inovação recursal quando a matéria impugnada em apelação decorre de critério jurídico ou premissa fática fixada pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração na primeira instância, momento no qual a questão passou a integrar o objeto da lide antes da remessa ao tribunal.
8. A vedação à inovação recursal, extraída do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, impede a ampliação indevida do objeto da lide, mas não obsta que a parte recorrente impugne diretamente fundamentos novos inseridos na sentença modificada, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC.
9. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração da fundamentação não acarreta efeitos infringentes quando as razões acrescidas apenas explicitam e reforçam a ratio decidendi adotada, sem infirmar o resultado do julgamento embargado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos acolhidos exclusivamente para fins de integração da fundamentação, sem modificação do resultado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 341, art. 374, inciso III, art. 1.013, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.419/SC, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663.955/AL, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002321-38.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0002-29 (EMBARGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0002-29 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. OMISSÃO CONSTATADA. TESES DE CONFISSÃO FICTA E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ENFRENTADAS EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE INTEGRALIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da cooperativa e proveu o apelo da concessionária para fixar o valor da condenação, sob o fundamento de que o julgado foi omisso quanto a teses processuais suscitadas em contrarrazões.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o saneamento de omissão quanto à suposta confissão ficta da embargada na réplica pela ausência de impugnação específica ao não repasse de descontos do REFIS;
(ii)
o reconhecimento de inovação recursal da embargada ao tratar do abatimento de valores apenas na apelação;
(iii)
a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de confissão ficta decorrente da falta de impugnação específica na réplica;
(ii)
se houve omissão quanto à alegada inovação recursal da concessionária em sede de apelação;
(iii)
se os vícios apontados possuem aptidão para modificar o resultado do julgamento original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o tribunal deveria se pronunciar, o que torna imperativa a integração do julgado quando teses relevantes suscitadas pelas partes não foram objeto de manifestação expressa.

5. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica de fatos na réplica, fundamentada nos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, possui natureza relativa (
juris tantum
) e não vincula o magistrado quando o conjunto probatório dos autos conduz a conclusão diversa.

6. No caso concreto, o acervo probatório composto por faturas de energia e pelo Termo de Acordo de Regime Especial demonstrou que os valores cobrados já contemplavam os abatimentos do programa REFIS, razão pela qual a realidade documental prevalece sobre a presunção de confissão ficta, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.419/SC.

7. Não se configura inovação recursal quando a matéria impugnada em apelação decorre de critério jurídico ou premissa fática fixada pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração na primeira instância, momento no qual a questão passou a integrar o objeto da lide antes da remessa ao tribunal.

8. A vedação à inovação recursal, extraída do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, impede a ampliação indevida do objeto da lide, mas não obsta que a parte recorrente impugne diretamente fundamentos novos inseridos na sentença modificada, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC.

9. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração da fundamentação não acarreta efeitos infringentes quando as razões acrescidas apenas explicitam e reforçam a
ratio decidendi
adotada, sem infirmar o resultado do julgamento embargado.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos acolhidos exclusivamente para fins de integração da fundamentação, sem modificação do resultado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 341, art. 374, inciso III, art. 1.013, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.419/SC, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663.955/AL, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1002321-38.2024.8.11.0011
, em que figura como parte adversa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação da Cooperativa e deu provimento à apelação da Energisa. (id. 344875889)

No tocante ao recurso da Cooperativa, o acórdão rejeitou a prejudicial de prescrição trienal, reconheceu a legitimidade do direito de regresso da concessionária com fundamento na sub-rogação legal e na vedação ao enriquecimento sem causa, e concluiu que os valores cobrados já se encontram líquidos dos abatimentos concedidos no programa REFIS.

Em relação ao recurso da Energisa, reformou a sentença para fixar diretamente o valor da condenação em R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir de 30/agosto/2024 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

A
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda.
opôs os presentes aclaratórios, nos quais alega omissão no acórdão em relação a duas teses suscitadas nas contrarrazões ao recurso de apelação da Energisa. (id. 347420856)

Quanto ao primeiro ponto, sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de confissão ficta decorrente da ausência de impugnação específica pela Energisa, na réplica, ao fato modificativo alegado na contestação, relativo ao não repasse do desconto obtido no REFIS. Invoca os artigos 341, 350 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao segundo ponto, alega que o acórdão se omitiu quanto à tese de inovação recursal, porquanto a Energisa teria introduzido a alegação de prévio repasse dos descontos do REFIS apenas em sede de apelação, sem que essa matéria constasse da causa de pedir ou da réplica. Invoca o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Pede o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões, inclusive com efeitos infringentes, se necessário, bem como o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Em contrarrazões, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
defende a inexistência de vícios no acórdão e sustenta que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito. (id. 353706353)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
em que a Cooperativa embargante alega omissão no acórdão embargado em relação a duas teses deduzidas nas contrarrazões ao recurso de apelação da Energisa:
(i)
confissão ficta por ausência de impugnação específica na réplica quanto ao não repasse dos descontos do REFIS; e
(ii)
inovação recursal na veiculação dessa matéria pela primeira vez em sede de apelação.

A embargante formula, ademais, pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento dos artigos 341, 350 e 374, inciso III, bem como do artigo 1.013, todos do Código de Processo Civil.

A parte embargada, a seu turno, defende que o acórdão enfrentou a matéria de forma detalhada e que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito.

Os embargos comportam acolhimento, exclusivamente para fins de integração da fundamentação do acórdão embargado, sem modificação de seu resultado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o (inciso II).

Convém registrar, contudo, que o acolhimento de embargos para fins de integração da fundamentação não importa, necessariamente, alteração do dispositivo do julgado. Em determinadas hipóteses, a complementação do raciocínio decisório constitui medida suficiente para suprir a omissão apontada, sem que disso decorra efeito infringente.

É o caso dos autos. A complementação ora empreendida visa explicitar os fundamentos que, embora implícitos na
ratio decidendi
do acórdão embargado, não foram objeto de manifestação expressa, sem que isso implique qualquer modificação do resultado proclamado.

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações da embargante.

OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO FICTA

O artigo 341 do Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus de impugnar especificamente os fatos constitutivos alegados pelo autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O artigo 374, inciso III, do mesmo diploma, por sua vez, dispensa de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Parcela da doutrina e da jurisprudência estende, por analogia, a exigência do artigo 341 do Código de Processo Civil à réplica, de modo que fatos impeditivos, modificativos ou extintivos deduzidos na contestação e não impugnados especificamente pelo autor seriam considerados incontroversos, com dispensa de prova.

A embargante invoca esse arcabouço normativo para sustentar que a Energisa, ao deixar de impugnar especificamente na réplica a alegação de não repasse dos descontos obtidos no REFIS, teria incorrido em confissão ficta quanto a esse fato. Afirma que a questão foi expressamente suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação da Energisa, mas o acórdão embargado não a enfrentou.

Embora o acórdão não tenha feito referência nominal à tese de confissão ficta, a controvérsia subjacente a essa alegação, qual seja, se os valores cobrados pela concessionária já contemplavam ou não os descontos do REFIS, foi enfrentada de forma direta e com fundamentação autossuficiente. Cumpre, contudo, em caráter integrativo, analisar a tese processual deduzida pela embargante.

A análise da réplica apresentada pela Energisa em primeiro grau confirma que a concessionária, ao responder à contestação sobre o tema do valor cobrado, fez referência ao recálculo dos valores conforme a demanda efetivamente consumida e à incidência de mera correção monetária, sem inclusão de juros de mora. Não houve, contudo, manifestação expressa e específica sobre o repasse do desconto obtido no programa REFIS. (id. 320879876)

Essa circunstância, isoladamente considerada, poderia ensejar a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil, caso se admita, por analogia, sua incidência sobre os fatos modificativos alegados na contestação e não impugnados na réplica.

Ocorre, todavia, que a presunção decorrente da ausência de impugnação específica não ostenta natureza absoluta. A presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil é relativa (
juris tantum
), e não vincula o julgador de forma automática quando o conjunto probatório dos autos conduz a conclusão diversa. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1798419/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/agosto/2024, DJe 29/agosto/2024)

A esse respeito, convém observar que o próprio artigo 341 do Código de Processo Civil consagra exceções à regra da presunção, dentre as quais se destaca a hipótese em que os fatos estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto (inciso III). Essa ressalva demonstra que o legislador não concebeu a presunção como mecanismo vinculante, mas como regra de distribuição do ônus da prova que cede ante a existência de elementos em sentido contrário.

No caso concreto, o acórdão embargado amparou a conclusão de que os valores cobrados já refletiam os abatimentos do REFIS em análise documental consistente. A fundamentação apoiou-se nas cópias das faturas de energia elétrica da Cooperativa, na planilha discriminativa de débitos, nos comprovantes de pagamento e no Termo de Acordo Extrajudicial celebrado com o Estado de Mato Grosso (ids. 320879385, 320879386, 320879380 e 320879379).

A partir desse acervo, o voto condutor consignou que os valores exigidos já se encontram líquidos dos abatimentos concedidos no Termo de Acordo de Regime Especial, e que a aceitação da tese da Cooperativa implicaria uma redução dupla do montante, com esvaziamento da lógica do direito de regresso.

Soma-se a isso que a própria sentença de primeiro grau, antes do acolhimento parcial dos embargos de declaração, havia fixado a condenação no valor integral de R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos). O juízo de origem, portanto, em um primeiro momento e com base no mesmo acervo probatório, também concluiu pela correção dos valores apresentados pela concessionária, circunstância que reforça a consistência do fundamento probatório adotado pelo acórdão.

Importa reiterar, ademais, que a Cooperativa não apresentou, em nenhuma fase processual, planilha de cálculo ou documento contábil capaz de infirmar os valores apontados pela Energisa. A divergência sustentada pela embargante decorre de operação aritmética simples, consistente na aplicação linear do percentual global de desconto de 67,40% (sessenta e sete vírgula quarenta por cento) ao valor individual cobrado.

Essa operação, contudo, desconsidera que o desconto concedido no programa REFIS incidiu sobre os consectários legais (multas, juros e encargos tributários), e não necessariamente sobre o valor principal do ICMS não recolhido, conforme sustentado pela Energisa desde a fase recursal. A aplicação indiscriminada do percentual global a cada débito individual pressupõe composição proporcional entre principal e acessórios que a Cooperativa não demonstrou.

Nesse contexto, a presunção relativa decorrente da ausência de impugnação específica na réplica não prevalece sobre a análise probatória realizada pelo acórdão embargado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Na mesma direção, aquela Corte Superior firmou orientação de que a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Integro, portanto, a fundamentação do acórdão para consignar expressamente que a tese de confissão ficta, fundada nos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, não possui aptidão para alterar a conclusão adotada, porquanto a questão substancial foi decidida com base na análise do acervo probatório, cujo resultado prevalece sobre a presunção relativa decorrente da ausência de impugnação específica na réplica.

OMISSÃO QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL

A inovação recursal consiste na introdução, em sede de recurso, de questão que não integrou o objeto da controvérsia na instância de origem. A vedação a essa prática decorre do princípio do duplo grau de jurisdição e da garantia do contraditório, na medida em que impede a apreciação, em grau recursal, de matéria sobre a qual a parte adversa não teve oportunidade de se manifestar perante o juízo de primeiro grau.

O artigo 1.013 do Código de Processo Civil, ao dispor que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, delimita o âmbito da devolutividade recursal. Essa delimitação pressupõe que a matéria devolvida guarde correspondência com o que foi efetivamente decidido na sentença e debatido na fase de conhecimento.

A embargante sustenta que a Energisa introduziu, apenas em sede de apelação, a tese de que os valores cobrados já contemplavam o desconto do REFIS, e que essa alegação não constava da petição inicial nem da réplica, razão pela qual sua veiculação em sede recursal configuraria inovação vedada.

A cronologia processual, contudo, revela que a alegação não constitui inovação.

A sentença de primeiro grau, proferida em 08/julho/2025, julgou procedente a ação de cobrança e condenou a Cooperativa ao pagamento de R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), sem qualquer referência a descontos ou à necessidade de abatimento proporcional. (id. 320879878)

A Cooperativa, então, opôs embargos de declaração (id. 320879879), alegando contradição entre a fundamentação da sentença, que reconheceu que o desconto do REFIS deveria ser repassado ao real devedor do tributo, e o dispositivo, que condenou ao pagamento do valor integral.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para alterar o dispositivo sentencial e determinar que o valor da condenação corresponda à quantia efetivamente desembolsada pela Energisa, “
a ser apurada em liquidação por arbitramento, mediante apresentação dos comprovantes de pagamento, já descontados os benefícios obtidos no REFIS
”. (id. 320879884)

Foi essa decisão, proferida no julgamento dos embargos de declaração em primeiro grau, que inseriu a questão do repasse dos descontos do REFIS como elemento integrante do critério de liquidação da condenação.

A Energisa, ao interpor recurso de apelação, impugnou diretamente o critério adotado na sentença modificada, sustentando que os valores cobrados já contemplavam os abatimentos concedidos no programa REFIS e que a determinação de novo desconto configuraria dupla dedução. A controvérsia, portanto, já integrava o objeto da cognição do juízo de origem antes da interposição do recurso. (id. 320879885)

Nesse passo, não se configura inovação recursal quando a parte contesta, em sede de apelação, premissa fática ou critério jurídico expressamente adotado na sentença, ainda que a tese específica não tenha sido deduzida nas peças anteriores. A impugnação da sentença constitui exercício regular do direito de recorrer, e os limites da devolutividade recursal são fixados pelo que foi decidido, e não pelo que foi alegado nas fases precedentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inovação recursal se caracteriza pela ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, quando o cabimento do recurso se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Essa vedação, contudo, tem por finalidade impedir a ampliação indevida do objeto da controvérsia, e não cercear o direito da parte de impugnar os fundamentos da sentença. A Energisa não ampliou o objeto da controvérsia; dirigiu sua insurgência contra critério expressamente fixado pelo juízo de origem no julgamento dos embargos de declaração, circunstância que se insere plenamente nos limites da devolutividade recursal.

Dessa forma, integro a fundamentação do acórdão para consignar expressamente que a tese da Energisa quanto ao prévio repasse dos descontos do REFIS constituiu impugnação direta ao critério de liquidação fixado na sentença modificada pelos embargos de declaração em primeiro grau, o que afasta a configuração de inovação recursal.

EFEITOS INFRINGENTES

A embargante requer, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

A pretensão não merece acolhimento. A integração ora empreendida limita-se a explicitar os fundamentos que sustentam a conclusão já adotada no acórdão embargado, sem revelar qualquer vício apto a justificar a modificação do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios somente poderão ostentar efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

No caso concreto, a complementação da fundamentação reforça, e não infirma, a conclusão do acórdão, razão pela qual não há espaço para efeitos infringentes.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer expressamente o prequestionamento dos artigos 341, 350 e 374, inciso III, e do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

As matérias que a embargante pretende prequestionar foram objeto de análise expressa neste julgamento, em virtude da integração ora promovida.

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
, exclusivamente para fins de integração da fundamentação do acórdão embargado, sem modificação de seu resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026